Tribunal: STJ
Processo: 5013267-09.2020.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077085 - SP(2025/0401847-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP097980
VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONVERSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA
ATIVIDADE ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
ORIGINÁRIO
(DER).
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. TEMA N. 1059 DO
ART. 85,
STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO HÁ PROVIMENTO TOTAL OU
PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária visando ao reconhecimento de atividade
especial, com pedidos de concessão de aposentadoria especial desde a DER e,
subsidiariamente, conversão do tempo especial em comum, além do
acréscimo de 25%. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
segurado, reconhecendo atividade especial até
e fixando os efeitos
22/1/2013
financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão, com a
conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria
especial.
3. Em casos de revisão do benefício, o termo inicial dos efeitos
financeiros é a data do requerimento administrativo originário. Nessa
conjuntura, o laudo pericial ou outro documento que comprove a
especialidade para a concessão do benefício deve servir, apenas, para nortear
o juízo de valoração do magistrado.
4. Hipótese em que não haverá a fixação de honorários recursais
quando o recurso for provido total ou parcialmente. Exegese da comando
normativo do
§ 11, do CPC e a aplicação do entendimento do Tema n.
art. 85,
1059 do STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 061fc42a-ab70-46d7-8808-f3c295165055

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 061fc42a-ab70-46d7-8808-f3c295165055

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077085 - SP(2025/0401847-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP097980
VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONVERSÃO
DE
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO
EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA
ATIVIDADE ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
ORIGINÁRIO
(DER).
HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. TEMA N. 1059 DO
ART. 85,
STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO HÁ PROVIMENTO TOTAL OU
PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária visando ao reconhecimento de atividade
especial, com pedidos de concessão de aposentadoria especial desde a DER e,
subsidiariamente, conversão do tempo especial em comum, além do
acréscimo de 25%. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
segurado, reconhecendo atividade especial até
e fixando os efeitos
22/1/2013
financeiros a partir do requerimento administrativo de revisão, com a
conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria
especial.
3. Em casos de revisão do benefício, o termo inicial dos efeitos
financeiros é a data do requerimento administrativo originário. Nessa
conjuntura, o laudo pericial ou outro documento que comprove a
especialidade para a concessão do benefício deve servir, apenas, para nortear
o juízo de valoração do magistrado.
4. Hipótese em que não haverá a fixação de honorários recursais
quando o recurso for provido total ou parcialmente. Exegese da comando
normativo do
§ 11, do CPC e a aplicação do entendimento do Tema n.
art. 85,
1059 do STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDUARDO DOS
SANTOS contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que
Documento eletrônico VDA55628903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 09954294-fb47-4f17-8959-12de63e34c4f

inadmitiu o recurso especial, dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível
n. 5013267-09.2020.4.03.6183, assim ementado (fls. 3225-3226):
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO. DESNECESSIDADE DE
MAIS PROVAS. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE

EM
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO
ELETRICIDADE. RUÍDO. USO DE EPI. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES
ESPECIAIS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DOS
EFEITOS FINANCEIROS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE
CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Documentos hábeis à
comprovação das condições de trabalho.
2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho
para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios
de sua demonstração.
3. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero
enquadramento legal da atividade profissional (até
, por meio da
28/04/95)
confecção de informativos ou formulários (no período de
a
e via
29/04/95 10/12/97)
laudo técnico ou perfil profissiográfico previdenciário (a partir de
.
11/12/97)
4. A exposição à tensão elétrica superior a 250 volts enseja o
reconhecimento do exercício do trabalho em condições especiais (Resp. no
Decreto no
e
)
1.306.113/SC, Lei no 7.369/85,
93.412/86 Lei no 12.740/12.
5. A ausência de comprovação do caráter permanente da exposição à
eletricidade não impede o reconhecimento da atividade especial.
6. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida
acima do limite de 80dB até
quando foi editado o Decreto no
05/03/1997,
2.172/97,
a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de
90dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em
o limite passou a ser
18/11/2003,
de 85dB.
7. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente
nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o
tempo de serviço especial.
8. Reconhecida a atividade especial, deve o INSS proceder ao recálculo da
renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora, com a conversão da
aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria especial, nos termos do art. 57
da Lei no 8.213/91.
9. Termo inicial dos efeitos financeiros na data do pedido de
do benefício.
revisão/conversão
10. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo
4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal,
alterado pela Resolução CJF no
de 08 de agosto de 2022, ou daquele que
784/2022,
estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.
11. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação até a data deste acórdão (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC), aplicada a
(
.
Súmula 111/STJ
Tema 1105/STJ)
Documento eletrônico VDA55628903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 09954294-fb47-4f17-8959-12de63e34c4f

12. Isenção autárquica das custas processuais.
13. Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3257-3264).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a)
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil – ausência de fixação de
art. 85,
honorários recursais, apesar da reforma da sentença e do parcial provimento da apelação,
o que impõe a majoração prevista no § 11;
b)
§ 2o, da
– o termo inicial dos efeitos financeiros
art. 57,
Lei n. 8.213/1991
deve retroagir à data de entrada do requerimento original de concessão (DER
,
24/7/2014)
ainda que a comprovação da especialidade tenha ocorrido posteriormente, conforme
orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requer a admissão do recurso especial e o provimento para reformar
parcialmente o acórdão recorrido, em especial para deferir os honorários recursais e os
efeitos financeiros desde o processo de concessão (fls. 3294-3304).
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, diante da incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de sucumbência.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 3328-3336).
Contraminuta às fls. 3340-3347.
É o relatório.
VOTO
Constatadas as condições para o conhecimento do agravo, passo à análise do
recurso especial.
Na origem, ação ordinária visando reconhecimento do exercício de atividade
especial, no período de
a
como Agente de Segurança Metroviário
22/5/1986 24/7/2014,
exposto de forma habitual e permanente a agentes nocivos (ruído, agentes biológicos,
eletricidade acima de 250 volts e violência física), para revisão do benefício e concessão
de aposentadoria especial desde a DER (
), com efeitos financeiros e,
24/7/2014
subsidiariamente, conversão do tempo especial em comum (fator 1,4), além do acréscimo
de 25%, em razão de AVC ocorrido em
tudo amparado em provas técnicas e
6/9/2014,
provas emprestadas e na legislação previdenciária.
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 3169-3178).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do segurado, pois
reconheceu o exercício de atividade especial no período de
a
com
22/5/1986 22/1/2013,
base no Perfil Profissiográfico Previdenciário e na exposição a eletricidade superior a
250 volts e a ruído, afastando a especialidade de
a
por indicação de
23/1/2013 24/7/2014
Documento eletrônico VDA55628903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 09954294-fb47-4f17-8959-12de63e34c4f

ausência de exposição no PPP, com a consequente conversão da aposentadoria por tempo
de contribuição em aposentadoria especial e fixação dos efeitos financeiros desde o
requerimento administrativo de revisão (
), além da inversão do ônus da
11/9/2020
sucumbência.
Inicialmente, quanto à violação do
§§ 1o e 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, é importante ressaltar que a Corte Especial deste Superior Tribunal fixou tese, no
Tema n. 1059, no sentido de que não haverá a fixação de honorários recursais quando o
recurso for provido total ou parcialmente:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica
o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
art. 85,
mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.

Nesse contexto, §11 do
é uma sanção ao recorrente que perdeu
art. 85
completamente ou teve seu recurso não conhecido. Se o recorrente obteve êxito em
qualquer parte do seu pedido recursal (parcial provimento), ainda que sobre um aspecto
mínimo como juros ou correção monetária, a majoração não é cabível.
Entretanto, em relação à afronta ao art. 57, § 2o, da
assiste
Lei n. 8.213/1991,
razão à parte recorrente, já que a jurisprudência desta Corte Superior considera o termo
inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo originário, em casos
de revisão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal. Nessa conjuntura, o laudo
pericial ou outro documento que comprove a especialidade para a concessão do benefício
deve servir, apenas, para nortear o juízo de valoração do magistrado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. RETROAÇÃO À
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.
I - Trata-se, na origem, de ação objetivando a conversão de aposentadoria
por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos contados desde a
DER.
II - Por sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para
condenar o INSS a converter a aposentadoria por tempo de contribuição do autor em
aposentadoria especial, desde a data do ajuizamento da ação. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para que os efeitos da condenação retroagissem à data do
requerimento administrativo. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial.
III - É firme a orientação desta Corte Superior, a qual é perfeitamente
aplicável à hipótese dos autos, no sentido de que a comprovação extemporânea da
situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o
Documento eletrônico VDA55628903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 09954294-fb47-4f17-8959-12de63e34c4f

direito adquirido do segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício
previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria. Confiram-se os seguintes julgados:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.790.531/SP,
em
DJe
e
relator Ministro Napoleão
14/5/2019,
29/5/2019
REsp 1.475.373/SP,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/4/2018,
8/5/2018.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.896.837/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/3/2021,
15/3/2021.
)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO. RETROAÇÃO À
DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
ORIGINÁRIO.
DOCUMENTOS TÉCNICOS APRESENTADOS APENAS POR OCASIÃO DO
PEDIDO REVISIONAL.
1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando à conversão de
aposentadoria por tempo de contribuição comum em aposentadoria por labor em
condições especiais de insalubridade. A sentença concedeu parcialmente o pedido,
mas restringiu os efeitos financeiros à data do pedido de revisão quando a
documentação comprobatória da especialidade requerida foi apresentada.
2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser
utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. O laudo
pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo
quanto à existência da especialidade para a concessão de benefício. Precedentes:
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
REsp 1.475.373/SP,
8.5.2018;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.714.507/SC,
21.11.2018.
3. Recurso Especial provido para fixar a data inicial do benefício na data do
efetivo requerimento - DER - com as necessárias compensações dos valores já
recebidos administrativamente. (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.790.531/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
29/5/2019.

Na hipótese dos autos, a data da entrada do requerimento administrativo foi
sendo este o marco para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.
24/7/2014,
Desse modo, não deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido,
no ponto, por se encontrar em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC, CONHEÇO do agravo
art. 932
para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para fixar o termo inicial dos
efeitos financeiros do benefício a data do requerimento administrativo originário,
respeitada a prescrição quinquenal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:36
Código de Controle do Documento: 09954294-fb47-4f17-8959-12de63e34c4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.077.085 / SP
Número Registro: 2025/0401847-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50132670920204036183
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARTA MARIA RUFFINI PENTEADO GUELLER - SP097980
VANESSA CARLA VIDUTTO BERMAN - SP156854
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
) - AGENTE AGRESSIVO -
57/8
ELETRICIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:37
Código de Controle do Documento: 14dd7758-be72-48ff-a65c-46e07a350c39

Documento eletrônico VDA55916764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:37
Código de Controle do Documento: 14dd7758-be72-48ff-a65c-46e07a350c39